Tribunal: TJSP
Processo: 1038030-81.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de procedência, para condenar a ré ao pagamento de R$ 12.759,08, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e atualização monetária desde o ajuizamento da ação. Inconformismo da autora. Pedido de inclusão das faturas vincendas. Despesas condominiais que são obrigações de trato sucessivo. Possibilidade de inclusão das parcelas que

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de procedência, para condenar a ré ao pagamento de R$ 12.759,08, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e atualização monetária desde o ajuizamento da ação. Inconformismo da autora. Pedido de inclusão das faturas vincendas. Despesas condominiais que são obrigações de trato sucessivo. Possibilidade de inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo até o seu efetivo pagamento, conforme dispõe o artigo 323 do CPC. Hipótese que está em consonância com os princípios da celeridade, da economia e da máxima efetividade processual. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença reformada, para incluir na condenação as parcelas vincendas no curso da ação até o efetivo pagamento; bem como, para fazer pequena correção em relação à atualização e incidência de juros de mora indicados na r. sentença, evitando-se a cobrança de juros em duplicidade. O valor das despesas mensais vencidas e vincendas durante o curso do processo deve ser atualizado pelo IGP-DI e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados do vencimento de cada parcela mensal, com acréscimo da multa de 2%, nos termos da Convenção (fls.46). RECURSO PROVIDO, com observação.